Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012281-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), WILLIAM APARECIDO DA COSTA PEREIRA - CPF: 984.237.031-34 (PACIENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Acesso a provas. Interceptação telefônica. Diligências não juntadas aos autos. Ofícios de implantação e extratos telefônicos. Reabertura do prazo para alegações finais. Parcial concessão da ordem.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, apontando suposto cerceamento de defesa pela ausência de acesso integral a documentos e provas produzidos, com pedido de suspensão e reabertura do prazo para apresentação das alegações finais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve indevido cerceamento de defesa em razão da não disponibilização da íntegra das decisões e documentos que instruem medida cautelar de interceptação;

(
ii
) se a ausência de ofícios de implantação da interceptação e extratos de ligações compromete o direito ao contraditório;

(
iii
) se
é
cabível a
suspensão,
reabertura
e o elatério
do prazo para apresentação d
as
alegações finais
para o mínimo de 20(vinte) dias
.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado que a decisão apontada como ausente está disponível no sistema, acessível à defesa desde julho de 2024, não se reconhece violação ao contraditório neste ponto.

4. Não há comprovação de segredo de justiça ou restrição de acesso quanto aos autos das medidas cautelares, tampouco às diligências relacionadas a afastamento de sigilos bancário e fiscal.

5. Em relação aos ofícios de implantação da interceptação e extratos telefônicos, a ausência desses documentos nos autos pode afetar o exercício pleno da ampla defesa, motivo pelo qual se determina sua verificação e, se existentes, a imediata juntada aos autos, ou, se ausentes, justificação da impossibilidade.

6. A reabertura do prazo para apresentação das alegações finais é medida que assegura o devido processo legal, devendo fluir apenas após a providência anterior, não sendo cabível, contudo, a dilação excepcional de 20 dias, por ausência de amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de juntada de documentos que instruem medida de interceptação telefônica pode comprometer a plenitude da defesa técnica, autorizando sua requisição pelo juízo. 2. A reabertura do prazo para alegações finais é medida adequada à proteção do devido processo legal quando evidenciada a pendência de acesso a elementos probatórios relevantes.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP,
arts
. 282, 402 e 403, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
s
advogad
o
s

Alynnson
Correa Fernandes e Weliton de Almeida Santos
, apontando como autoridade coatora
o

Juíz
o da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 5 de junho de 2024, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1006245-61.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/2013); lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e, posteriormente, denunciado nos autos da Ação Penal n. 1003813-40.2022.8.11.0042.

Narram, os impetrantes, que
desde o início das investigações tiveram dificuldade de
acesso
aos autos da Cautelar de Interceptação Telefônica
n. 1003815-10.2022.8.11.0042
, circunstância, essa, que
restringiu
o exercício da ampla defesa e do contraditório, c
onsignando que, inclusive, impetrou “
o habeas corpus nº 1022166- 89.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada sob o fundamento de que a prerrogativa (súmula Página 2 de 14 vinculante 14) sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.
”.

Registram que
após inúmeros pedidos de acesso integral às provas produzidas nos autos
,
inclusive, durante as audiências de instrução e julgamento com registro de seus pedidos em ata, somente em
13 de março de 2025 a defesa teve pleno acesso ao restante das mídias e provas produzidas
.

Aduz, contudo,
que
ao ser intimada para apresentação de alegações finais, quatro dias depois de ter acesso às demais provas, a defesa
constatou a ausência de documentos relevantes na Medida Cautelar n.
1003815-10.2022.8.11.0042,
requerendo, então diligências, opo
rtunidade em que a autoridade coatora, em 14 de abril de 2025, “
informou que a decisão citada no ID 175311980 se encontra acostada no ID 85292256, nos autos 1003815-10.2022.8.11.0042, afirmando ainda que todos os documentos encontram visíveis aos advogados habilitados. Ainda, rejeitou os requerimentos da defesa formulado nos autos n. 1003815-10.2022.8.11.0042 sob fundamento na preclusão, além da desnecessidade da prova documental pretendida, aduzindo que a parte não justificou a necessidade.
”

Alegam os impetrantes que não está sendo disponibilizado à defesa a integralidade das provas produzidas, sendo imprescindível
o acesso integral aos autos para a apresentação dos memoriais finais.
Nesse ponto, menciona que não teve acesso à
“
decisão
citada no ID 175311980
”;
arquivos e mídias constantes da ação penal na origem; e, por fim,
a
“
ofícios de implantação da interceptação telefônica e extrato de conta detalhada, extrato telefônico ou histórico completo de ligações originados e recebidos dos terminais interceptados
”.

Argumenta
m
que deve existir paridade de armas entre as partes,
sendo imprescindível o respeito ao direito do paciente “
o em ter acesso a todos os documentos, arquivos e afins produzidos, previamente a apresentação das razões finais, a fim de exercer o contraditório e ampla defesa, especialmente no caso concreto, onde foram produzidas inúmeras cautelares, onde o contraditório é diferido.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, deduz
iram
os seguintes pedidos: “
a)
determinar
que a autoridade coatora conceda acesso irrestrito a integralidade das provas produzidas
em especial
aquelas produzidas nas cautelares de n. 1003815-10.2022.8.11.0042 (interceptação telefônica), condizentes nos ofícios de implantação da interceptação telefônica e extrato de conta detalhada, extrato telefônico ou histórico completo de ligações originados e recebidos dos terminais interceptados e, se porventura não tenham, seja oficiado a operado para o envio; b)
determinar
que a autoridade coatora conceda o acesso a integra da decisão citada no
corpo do decisum de ID 175311980 e dos demais elementos de prova produzidos após referida decisão. c)
suspender
o prazo para apresentação de alegações finais, com a retomada após a concessão do acesso integral, devendo ser elastecido o prazo para o mínimo de 20 dias;
”
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi postergado na decisão que se vê no ID 281543352, determinando, cont
udo, a suspensão do prazo para apresentação de alegações finais em relação ao paciente
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
visto
no ID
285345867
.

Logo depois, o
pedido de urgência foi deferido
parcialmente,
por intermédio das razões encontradiças no ID

286161859
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
289222860
, manifestou-se
pela

“
concessão parcial da ordem, para ratificar a liminar outrora deferida.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
os impetrantes apontam a existência de suposto constrangimento ilegal
enfrentado
pelo paciente, decorrente de alegado cerceamento de defesa, notadamente por ausência de acesso a documentos sigilosos e indeferimento de diligências requeridas no curso da ação penal originária
, fatos, esses, que prejudicariam a apresentação das alegações finais dentro do prazo legal.

De fato, a
pós análise detida dos autos, e considerando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
os pedidos da impetração merecem ser parcialmente acolhidos, confirmando a decisão inicial.

Aliás, conforme dito ao analisar o pedido de urgência, n
o
que se refer
e à alegação de que a decisão
encontradiça
no ID 175311980, d
a Ação Penal n.
1003813-40.2022.8.11.0042, não teria sido disponibilizada à defesa, verifica-se que se tratou, em verdade, de mero equívoco material
, na medida em que
a autoridade coatora
consignou em suas informações que
a decisão mencionada corresponde,
de fato
, àquela constante no ID 85292256, dos autos
da Medida Cautelar n.
1003815-10.2022.8.11.0042, a qual, segundo consta, está integralmente acessível à
impetração
desde 24
de julho de
2024.

Portanto, com relação a isso, não ocorreu
violação ao contraditório ou à ampla defesa, motivo pelo qual resta, por ora, superada essa tese ventilada na impetração.

Noutro turno, com relação
à suposta impossibilidade de acesso a documentos que ainda estariam sob sigilo,
observa-se d
as informações prestadas pela autoridade coatora
enfraquecem
tal alegação
, eis que ficou esclarecido
que

não há segredo de justiça vigente em relação aos autos da
M
edida
C
autelar n
.
1003815-10.2022.8.11.0042, tampouco em relação às cautelares correlatas que tratam do afastamento dos sigilos bancário e fiscal (
Autos
ns
.
1003808-81.2023.8.11.0042 e 1003809-66.2023.8.11.0042), cujos conteúdos estão plenamente disponíveis aos advogados constituídos
e devidamente habilitados
, possibilitando o amplo acesso e conhecimento
do conteúdo correspondente
.

A propósito
,
o
documento
visto no
ID 186182852, referente ao pedido de prisão preventiva do corréu
Joadir
Alves Gonçalves, foi expressamente retirada a restrição de sigilo, com a devida certificação nos autos, reforçando que tal conteúdo não compromete a estratégia defensiva do paciente
,
tampouco compromete
ao direito de
ampla
defesa.

Além disso
, n
o que diz respeito
ao pedido
de juntada dos ofícios de implantação da interceptação telefônica, bem como dos extratos de contas detalhadas e históricos completos de ligações originadas e recebidas dos terminais interceptados, cumpre destacar que, embora a defesa não tenha formulado requerimento específico no momento processual próprio – nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal – a
pretensão ora deduzida não se revela, manifestamente descabida
, devendo, portanto, ser oportunizado o
acesso integral.

Com efeito, embora não se vislumbre
,
de plano
,
qualquer mácula processual que evidencie constrangimento ilegal apto à concessão

da ordem, é igualmente certo que
a denegação
da
s
providência
s
postulada
s
pode

comprometer o pleno exercício da ampla defesa, sobretudo considerando que os dados requeridos
se
referem a diligências que instruíram a medida de interceptação telefônica e, portanto, podem ter reflexos diretos na validade ou compreensão da prova colhida
, motivo pelo qual merece parcial acolhida
.

Por oportuno, frise-se que
a medida ora deferida não implica reconhecimento de nulidade, mas tão somente precaução necessária para garantir a integridade do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

E
,
n
o tocante ao pleito defensivo de reabertura do prazo para apresentação das alegações finais, conforme já reconhecido em sede de decisão liminar, a medida revela-se pertinente como instrumento de efetivação do devido processo legal, assegurando, de forma concreta, o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, nos moldes do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Entretanto
, ressalva-se que não há previsão legal ou jurisprudencial consolidada que autorize a dilação do prazo legal para apresentação de memoriais finais para além dos prazos ordinários estabelecidos no art. 403, § 2º, do Código de Processo Penal, razão pela qual não
há que se falar no deferimento d
o pedido
de
elastério
requerido
pela impetração
, mas, apenas em renovação
do prazo para apresentação das alegações finais, que deve ser reaberto somente após a juntada dos documentos
requeridos
ou da certificação de sua inexistência
.

Tal providência
visa
apenas
garantir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo à celeridade processual, especialmente diante da condição de réus presos.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido e
concedo em parte
a ordem pretendida na exordial
, confirmando a liminar parcialmente
deferida,
para
determinar

que a autoridade coatora verifique a existência dos documentos mencionados (ofícios de implantação e extratos telefônicos detalhados) nos autos da medida cautelar correspondente e, caso não estejam ainda inseridos, proceda à sua juntada ou justifique
a impossibilidade de fazê-
lo
.

Além disso
,
confirmo

a
re
novação
do prazo para apresentação das alegações finais,
após a
juntada dos documentos referidos
anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025